Tribunal: TJBA
Processo: 8167780-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167780-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DE AQUINO LOPES e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível e recurso adesivo interpostos por ambas as partes em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou ausência de notificação prévia referente à anotação de informação de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), pleiteando a exclusão do registro e indenização por danos morais. A instituição financeira, por sua vez, negou a ilicitude da inscrição e impugnou o pedido de condenação. Discutiu-se, ainda, a majoração e a exclusão dos honorários de sucumbência fixados na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) apurar se a ausência de notificação prévia para anotação de débito no SCR configura falha capaz de ensejar a exclusão do registro; (ii) analisar a possibilidade de condenação da indenização por danos morais em razão da ausência de notificação prévia; (iii) analisar a possibilidade de exclusão dos honorários de sucumbência em razão da ausência de sucumbência recíproca; (iv) refletir sobre a necessidade de majoração dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da gratuidade de justiça ao apelante se mantém, uma vez que não foram produzidas provas suficientes pela parte impugnante para afastar a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 4º, §1º, da Lei n. 1.060/50, não bastando a impugnação genérica.

4 - O SCR, conforme a Resolução BACEN n. 2.724/00 e a Circular BACEN n. 3.232, constitui sistema de registro obrigatório de informações creditícias, não configurando ilícito o mero registro de dados de clientes, sendo exercício regular de direito das instituições financeiras.

5 - Todavia, a ausência de notificação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 43, §2º, do CDC e pelo art. 11 da Resolução BACEN n. 4.571/2017, caracteriza falha formal, justificando a exclusão do apontamento no SCR.

6 - A mera ausência de notificação prévia não gera, por si só, dano moral, por não se tratar de dano in re ipsa, sendo indispensável a prova de humilhação, dor ou sofrimento anormal, nos termos da Súmula 385 do STJ e da jurisprudência consolidada (REsp 1.365.284/SC e REsp 1.626.547).

7 - A existência de anotações preexistentes e legítimas em cadastros restritivos reforça a inexistência de dano moral indenizável.

8 – Honorários fixados em conformidade com o disposto no art. 85, §2º e 7º, e art. 86, todos do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de notificação prévia acerca do registro no SCR caracteriza falha formal, apta a justificar a exclusão da anotação, mas não gera automaticamente dano moral indenizável.

2 - A condenação por danos morais, no contexto do SCR, exige prova concreta de prejuízo anormal, não bastando a mera ausência de notificação.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 1.060/50, art. 4º, §1º; CDC, art. 43, §2º; Resolução BACEN n. 2.724/00, art. 1º; Resolução BACEN n. 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.2014; STJ, REsp 1.626.547, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.10.2017; STJ, Súmula 385.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação Cível e Recurso Adesivo
n.
8041715-62.2023.8.05.0001
,
figurando como apelante e apelado, reciprocamente,
MARCIO DE AQUINO LOPES
e
pela

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA